Tribunal: TJMT
Processo: 1021330-24.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021330-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Inspeção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), UBERE AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 07.961.692/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PROCURADORIA DO MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – OPERAÇÃO DA SEMA QUE CONSTATOU DESCUMPRIMENTO DE ÁREA EMBARGADA – DECISÃO “A QUO” QUE DEFERIU EM PARTE A LIMINAR PLEITEADA – LEVANTAMENTO DE EMBARGO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS À DESCONTITUIÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício “
Correta a decisão proferida em ação civil pública que, em sede de liminar, determinou a interdição de área degradada ambientalmente, a proibição de sua utilização econômica e a recomposição do dano perpetrado. O desmatamento de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem autorização ambiental, além de estar comprovado por auto de infração, é conduta tipificada como infração administrativa (artigo 52 do Decreto nº 6.514/2008). No mais, a obrigação da reparar o dano é objetiva e dela não se exime a parte pelo simples fato de possuir Cadastro Ambiental Rural – CAR. Recurso não provido
.
(TJ-MT - AI: 00742819020138110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 25/03/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/04/2014)
”.

Decisão mantida
. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
UBERE AGROPECUARIA EIRELI
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002452-16.2021.8.11.0044, movida pelo Ministério Público Estadual, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando, dentre outras deliberações, o embargo judicial da área, bem como a abstenção da prática de atividades lesivas ao meio ambiente, como pecuária, agricultura, piscicultura e edificações, com a retirada de bovinos porventura existentes ou colheita dos grãos no prazo de noventa dias, sob pena de multa diária.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Recorrente que, afiguram-se ausentes os pressupostos legais necessários para a concessão da tutela de urgência.

Assevera que, adquiriu o imóvel rural da Sra. Sueli Gomes Bezerra e que o bem possui todas as licenças ambientais necessárias para o desenvolvimento de atividade rural.

Argumenta que, a proprietária anterior firmou no ano de 2012, um termo de ajustamento de conduta, comprometendo-se a recompor a área de preservação permanente degradada, equivalente a 4,5386 hectares do imóvel denominado Fazenda Chapadão do Karvoielle II.

Afirma que, a anterior proprietária, no ano de 2012, obteve perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a autorização para reforma e limpeza de pasto, correspondente a 1.518,1641 hectares, consignando que, a área total do bem compreende 1.580,6541 hectares, sendo 1.529,4478 de área consolidada; sendo aprovado, ainda, o cadastro ambiental rural, no ano de 2017.

Alega que, posteriormente, no ano de 2020, requereu a alteração no sistema, para que o cadastro ambiental rural passasse a constar seu nome como titular, obtendo autorização provisória de funcionamento rural, autorizando o exercício de atividade rural em área de 1.498,24 hectares.

Aduz que, o Termo de Embargo e Interdição consta o nome do autuado e do empreendimento, diversos ao da Recorrente.

Defende que, fora surpreendida com a afirmação de que a Agravante estaria a descumprir embargos da área datados do ano de 2011, de modo que, posteriormente à tal data, obteve o cadastro ambiental rural, bem como autorização provisória de funcionamento.

Verbera que, a determinação de indisponibilidade de bens e obtenção de financiamentos trata-se de medida desarrazoada e desproporcional.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de suspensão do Termo de Embargo, bem como do decreto de indisponibilidade de bens e expedição de ofícios aos departamentos competentes.

No mérito, pugna pelo provimento do Agravo, para que seja determinada a baixa de todas as medidas cautelares realizadas.

Apresentadas contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Agravo. (id. 120519969)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo não provimento do agravo. (id. 121162999)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Extrai-se dos autos que, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente lavrou termo de embargo e interdição, no ano de 2011, ao fundamento de que, na área objeto do litígio, fora realizada queimada em 441,48 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente.

Em operação de fiscalização realizada no dia 09/03/2011, o órgão ambiental teria constatado o descumprimento do termo de embargo.

Conforme esclarecido pelo órgão ambiental, o Cadastro Ambiental Rural encontra-se pendente de regularização, não sendo possível concluir que este se encontra aprovado, conforme documento id. 63981830 – p. 36.

Com efeito, eventual divergência quanto ao nome do autuado, possivelmente, se dá por conta que o empreendimento Flor da Mata III fora desmembrado em duas áreas, Fazenda Karvoielle I e Fazenda Karvoielle II, ambas de propriedade da Recorrente, sendo esta última objeto do litígio, desmembrada a ação por conveniência do órgão ministerial (id. 63981831 – p. 95).

O fato da Agravante trazer à baila (nos autos de origem) Parecer Técnico de Análise do CAR/MT em situação aprovado,

por si só, não afasta a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, mostrando-se imprescindível a prévia oitiva do órgão ambiental competente para fins de desembargo da área.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — LIMINAR — INTERDIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO ECONÔMICA E DETERMINAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO — DEFERIMENTO — REFORMA — IMPOSSIBILIDADE — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA FORA DA ÁREA DE RESERVA LEGAL, SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL — COMPROVAÇÃO POR AUTO DE INFRAÇÃO — CONDUTA TIPIFICADA COMO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA — OBRIGAÇÃO OBJETIVA DE EFETUAR REPARAÇÃO — CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) — NÃO CONSTITUIÇÃO EM SALVO-CONDUTO PARA EXIMIR A PARTE DE REPARAR O DANO.
Correta a decisão proferida em ação civil pública que, em sede de liminar, determinou a interdição de área degradada ambientalmente, a proibição de sua utilização econômica e a recomposição do dano perpetrado. O desmatamento de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem autorização ambiental, além de estar comprovado por auto de infração, é conduta tipificada como infração administrativa (artigo 52 do Decreto nº 6.514/2008). No mais, a obrigação da reparar o dano é objetiva e dela não se exime a parte pelo simples fato de possuir Cadastro Ambiental Rural – CAR
. Recurso não provido. (TJ-MT - AI: 00742819020138110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 25/03/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/04/2014)”.

Convém destacar, por oportuno, parte da manifestação apresentada pelo d. Representante do Ministério Público, senão vejamos:

“[...]
do conjunto probatório dos autos, resta patente a ilicitude da conduta paralisada pelos agentes da SEMA, qual seja: queimada de extensa área (441,48 hectares) de vegetação nativa. Há que se observar também que o embargo é medida que visa salvaguardar a proteção do meio ambiente, sempre que identificada uma possível irregularidade na realização das atividades desenvolvidas pelo proprietário, uma vez que presente o dano ambiental ou ameaça de lesão, o mesmo deve ser combatido, visto ser grave afronta a prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, insculpida no artigo 225, da Carta Cidadã. Nesta senda, há de se concluir que o conjunto fático probatório presente na ação principal é robusto e suficiente para configurar os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora) [...].”

Desta feita, os indícios se firmam no sentido de que não houve ilegalidade quando do termo de embargo e interdição da área, POIS as provas coligidas ao feito não são suficientes ao pretendido desembargo, mostrando-se escorreito, por ora, a mantença da decisão recorrida.

Com essas considerações,
conheço e nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022